Tribunal: TJDFT
Processo: 20190310081933RSE
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. Sendo a prescrição matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador.
2. Aprescrição antes do trânsito em julgado da sentença regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime (art. 109 do CP).
2.1 No caso dos autos, a pena máxima cominada ao delito de ameaça é de 6 (seis) meses de detenção, transcorrido período maior que 3 (três) anos (art. 109, VI do CPB), o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.
3. Extinção da punibilidade reconhecida à luz do art. 109, inciso VI do Código Penal.